Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725095-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANDRADE LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO ANDRADE LEÃO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Recebo a emenda de ID 126021943 e os documentos anexados. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 123129699. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar a reserva de vaga no concurso público para o cargo de técnico legislativo – T38, do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova prática de digitação, porém os critérios de correção não foram corretamente observados pela banca examinadora. Afirma que apresentou recurso administrativo contra o resultado da avaliação, mas a resposta apresentada pela organizadora do certame não foi fundamentada, limitando-se a indeferir o pedido. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. A pretensão do autor baseia-se na alegação de ausência de motivação na resposta ao recurso administrativo e que os critérios de avaliação da prova prática de digitação não foram observados pela banca examinadora. Os critérios de correção e pontuação da prova prática de informática foram definidos no anexo II do edital de convocação da referida prova, conforme se verifica no documento de ID 123129706, pág. 16, no qual constam os conteúdos macroestruturais e microestruturais objetos de avaliação, totalizando cem pontos. O resultado definitivo da prova prática de informática demonstra que o autor obteve nota inferior ao mínimo exigido para aprovação, razão pela qual não foi habilitado na etapa (ID 123129713). Não é possível verificar a alegada ausência de fundamentação referente ao recurso contra o resultado da prova prática, pois não foi anexado nenhum documento comprobatório acerca da interposição de recurso ou mesmo a resposta apresentada a ele, logo, em uma análise perfunctória dos autos não se verifica vício na apuração das notas, conforme alegado pelo autor. Ademais, apesar de afirmar que houve recusa no fornecimento da grade de correção e do espelho de resposta do candidato, verifica-se que foi disponibilizado o acesso aos documentos no período indicado no item 10.7 do edital no 03/2018 (ID 123129705), tanto que o autor afirma ter recorrido, portanto, não procede a alegação de recusa, eis que o acesso foi disponibilizado nos exatos termos do edital, por ocasião da vista da prova prática. O principal requisito para a concessão de decisão em caráter liminar é a urgência, que não restou demonstrada no presente caso, pois a eliminação do autor no certame ocorreu em março de 2019, quando homologado o resultado impugnado (ID 123129709), portanto, restou evidenciado que não há urgência na medida pleiteada. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” O Agravante sustenta que, apesar de atingir os pontos exigidos na prova prática de informática, não constou na lista de classificados do certame destinado ao provimento dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa Do Distrito Federal. Salienta que a banca examinadora apenas computou as notas atribuídas sem, no entanto, demonstrar os parâmetros quantitativos atribuídos. Afirma que, apesar da interposição de recurso administrativo, a banca examinadora manteve a decisão primária, limitando-se a indeferir o pleito, sem, contudo, esclarecer os fundamentos da decisão. Conclui que a atuação da Administração Pública na condução da correção da prova prática de informática violou o princípio da motivação e da vinculação ao instrumento convocatório. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar a reserva de vaga e, no mérito, a reforma da decisão agravada “para que todos os atos que subtraíram pontuação da parte requerente na etapa da prova prática de informática sejam considerados nulos (inobservância dos critérios de correção fixados em lei, desobediência aos princípios da legalidade , motivação e vinculação ao instrumento convocatório), a fim de repelir arbitrariedades no tocante aos abusos cometidos durante o exercício da discricionariedade conferida à Administração Pública, considerando TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA para que concluir-se-á pela atribuição de nulidade dos atos que subtraíram a pontuação do candidato na etapa da prova prática de informática com a consequente aprovação nesta etapa e, alternativamente, no deferimento do pedido para realizar nova prova prática de informática com especificação prévia de critérios objetivos”. Preparo recolhido (IDs 37762452 e 37762453). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed.,RT, 2015, p. 429).” Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo.(Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380).” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar que a situação jurídica contra a qual investe o Agravante perdura desde 2019, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, a despeito de poder ser interpretada como continuidade de uma ilegalidade. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator